Tribunal: TCU
Processo: 040.054/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento permanente da Dívida Pública Federal de 2023, tendo por objetivo verificar o nível de aderência das operações de endividamento ao Plano Anual de Financiamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento permanente da Dívida Pública Federal relativo ao exercício de 2023, em atenção à Resolução-TCU 322/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar este acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 322/2020, destacando as seguintes conclusões do acompanhamento permanente da dívida pública federal, em relação ao ano de 2023: 9.1.1. embora os indicadores da dívida pública de 2023 estejam dentro dos limites do Plano Anual de Financiamento, existe discrepância entre a realidade atual e os objetivos de longo prazo, especialmente na gestão da dívida flutuante, no percentual de título pré-fixados e no prazo médio de vencimento da dívida, evidenciando desafios para equilibrar custos e riscos associados a diferentes tipos de títulos para composição da Dívida Pública Federal; 9.1.2. os cenários projetados para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) até 2027, elaborados e apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no Relatório de Projeções Fiscais (RPF) 2023 - 2o semestre, não destoam significativamente da dívida que seria esperada diante do conjunto de parâmetros econômicos e fiscais informados nas expectativas de mercado e nos instrumentos de planejamento e orçamento; 9.1.3. as projeções do Relatório de Projeções Fiscais 2023 - 2o semestre, embora sejam compatíveis com as estimativas feitas nesta auditoria para a DBGG em 2027, indicam a tendência de a dívida crescer de 2023 até o final de 2027, devido principalmente aos juros reais, mesmo tendo como premissa o cumprimento estrito das metas fiscais estabelecidas na LDO-2024; 9.1.4. o risco da sustentabilidade da dívida, utilizando os resultados gerados pelo Debt Sustainability Analysis for Market-Access Countries (DSA-MAC), pode ser considerado moderado em 2024 e mesmo no período de projeção do modelo (até 2027), tendo em vista a acentuada base doméstica de investidores (90,5% do total dos detentores de títulos da DPF), a reduzida proporção da dívida em moeda estrangeira (11,8% da DBGG) e a suficiente reserva de liquidez para a cobertura dos vencimentos dos títulos da DPF, fatores que conjuntamente mitigam os riscos de refinanciamento; 9.1.5. o risco de acúmulo de precatórios diminuiu, após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o limite de pagamento de precatórios da Emenda Constitucional 114/2021, permitindo a quitação de R$ 92,4 bilhões sem ônus ao cumprimento das regras fiscais, mas persiste a preocupação de que as despesas com sentenças judiciais cresçam mais que a receita, pressionando o resultado primário e afetando a dívida pública; 9.1.6. o aumento do ajuste para perdas em haveres financeiros da União em 2023 sugere uma deterioração da exposição fiscal da União relacionada aos contratos de dívida com os demais entes federativos, enquanto a redução nas provisões para honra de garantias não indica uma melhoria real na solvência dos mutuários, visto que a variação é explicada por flutuações cambiais; 9.1.7. a análise dos dados obtidos nas bases de dados do governo federal mostra que a necessidade de financiamento decorrente dos pagamentos da dívida externa diferiu em relação ao informado no Relatório Anual da Dívida de 2023, embora a diferença represente menos de 0,05% da necessidade de financiamento divulgada; 9.1.8. o déficit do Regime Geral de Previdência Social deve crescer de 2,59% do PIB em 2023 para 4,29% em 2050, indicando futuros desafios fiscais para o pagamento das despesas previdenciárias; 9.2. notificar sobre este acórdão a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento e o Banco Central do Brasil; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.